Tribunal: TJES
Processo: 5002779-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002779-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

AGRAVADO: ANDRESSA APARECIDA ZANETTI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Dyovane Jacobson de Paula, tendente à reforma da decisão que, em sede de ação ordinária, reconheceu a intempestividade da contestação apresentada e decretou sua revelia, com aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC. O agravante alega nulidade da citação por ausência de poderes específicos na procuração para recebê-la; tempestividade da contestação diante da ausência de citação válida e duplicidade de intimações; e necessidade de suspensão do processo até julgamento de ação penal conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve citação válida, apta a iniciar o prazo para contestação, diante da ausência de poderes específicos na procuração outorgada ao advogado; (ii) determinar se há necessidade de suspensão da demanda cível em razão de ação penal que verse os mesmos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação apenas quando o advogado detém poderes específicos para recebê-la, conforme § 1º do art. 239 do CPC e entendimento consolidado do STJ (EREsp 1.709.915/CE).

4)
A simples juntada de procuração sem poderes expressos para citação não configura comparecimento espontâneo apto a deflagrar o prazo de resposta, não sendo possível reconhecer a intempestividade da contestação.

5)
A existência de ação penal fundada nos mesmos fatos não impõe a suspensão automática da demanda cível, pois não há nos autos demonstração de que a solução da lide dependa do resultado do processo penal.

6)
O princípio da independência das instâncias autoriza o prosseguimento da ação cível, salvo demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de poderes específicos para recebimento de citação na procuração outorgada ao advogado impede o reconhecimento do comparecimento espontâneo e afasta a intempestividade da contestação.

2. A existência de ação penal baseada nos mesmos fatos não impõe, por si só, a suspensão do processo cível, à luz do princípio da independência das instâncias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1º, e 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.709.915/CE, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 09.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1468234/GO, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 24.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1114532/SP, Quarta Turma, DJe 04.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme dispõe o §1° do art. 239 do CPC,
“o
comparecimento espontâneo
do réu ou
do executado supre a falta ou a nulidade da citação
,
fluindo a partir desta data o prazo
para apresentação de contestação ou de
embargos à execução
.”

Segundo entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, não configura comparecimento espontâneo o peticionamento nos autos por advogado sem poderes para receber citação, é de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1.
"Em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade . Precedentes: (...) É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa" (EREsp n. 1.709 .915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 9/8/2018)
.1.1. No caso em apreço, não houve cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência pacífica desta Corte, haja vista que o advogado, munido de procuração sem poderes específicos para receber citação, compareceu aos autos apenas para indicar bens à penhora . Logo, tendo havido citação por meio de oficial de justiça, anterior ao comparecimento do patrono da parte, o termo inicial para opor os embargos à execução é a data da juntada do mandado de citação. Nessa linha: julgamento monocrático do REsp nº 1.505.418/DF, da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti . 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1468234 GO 2019/0072657-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DA AGRAVANTE . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO AGRAVANTE. JUNTADA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS . COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade
. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1114532 SP 2017/0133343-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Essa também é a orientação a ser seguida na hipótese, porquanto da procuração outorgada ao causídico do recorrente (Id. 30634794) não se extrai poderes específicos, de forma expressa, para recebimento de citação, pelo que não há que se falar em intempestividade da contestação.

No que se refere à suspensão do processo em virtude da
existência de ação penal
(nº 0001041-80.2019.8.08.0052), versando o mesmo fato — a subtração indevida de sacas de café -, vale destacar que a ação penal referida fora proposta há mais de quatro anos e se encontra em fase de instrução, não havendo elemento concreto a indicar que o deslinde da controvérsia cível dependa da definição prévia da responsabilidade criminal.

O douto juízo de origem corretamente aplicou o princípio da independência das instâncias, sem prejuízo de reanálise futura da matéria, antes da prolação da sentença, o que preserva a coerência e a segurança jurídica do processo.

A alegação de risco de decisões conflitantes não se revela suficiente, por si só, para justificar a paralisação da demanda, sobretudo diante da autonomia e especificidade dos critérios de responsabilidade civil.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento,
para
reconhecer a tempestividade da contestação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 23/06/2025 a 27/06/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.